Tribunal: TJES
Processo: 0019223-45.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019223-45.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DOS ANJOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. PENA CONCRETAMENTE APLICADA INFERIOR A 02 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa fixada em 16 dias-multa no valor mínimo legal.

2.
Narra a denúncia que, em 22/10/2016, na Rodovia BR-262, bairro Campo Grande, em Cariacica/ES, o acusado foi abordado por policiais militares na posse de veículo automotor previamente furtado no mesmo dia. Ao perceberem a aproximação da guarnição, o acusado e outro indivíduo abandonaram o automóvel e empreenderam fuga, sendo posteriormente localizados escondidos em área de matagal. Durante a abordagem, negaram a autoria do furto, afirmando apenas que estavam utilizando o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos legais;

(ii) examinar, caso superada a questão prejudicial, os pedidos defensivos relativos à fixação de regime inicial menos gravoso, redução da pena de multa, direito de recorrer em liberdade e concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva.

4.
O apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, circunstância que atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5.
Após a prolação de sentença condenatória recorrível, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme estabelece o art. 110, §1º, do Código Penal, devendo-se observar os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma legal.

6.
No caso concreto, a denúncia foi recebida em 22/05/2017, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 23/10/2020, constituindo este o último marco interruptivo da prescrição.

7.
Considerando-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos e a inexistência de nova causa interruptiva ou suspensiva após a publicação da sentença, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao limite legal até o julgamento do recurso, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

8.
Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, uma vez que a extinção da punibilidade impede o exame do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9
. Extinção a punibilidade pel
a p
rescrição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar extinta a punibilidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019223-45.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLAN DOS ANJOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALLAN DOS ANJOS SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (id 16848324) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de pena de multa, fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Nas razões recursais (id 16848324) a Defensoria Pública pleiteia, em síntese, a aplicação de regime inicial menos gravoso (aberto), a redução da pena de multa ao mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

Sobre os fatos
,

narra a denúncia
que, no dia 22 de outubro de 2016, na Rodovia BR-262, bairro Campo Grande, em Cariacica/ES, o apelante, em companhia de
Syllas Oliveira Sarmento
, estava na posse e transportava o veículo VW Gol, cor branca, ciente de sua origem ilícita.

De acordo com a peça acusatória, policiais militares em patrulhamento avistaram o referido veículo, que havia sido furtado horas antes naquele mesmo dia. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os acusados abandonaram o automóvel e empreenderam fuga a pé, pulando muros e adentrando em terrenos baldios, sendo localizados posteriormente escondidos em um matagal no bairro Dona Augusta.

Questionados no momento da abordagem, os indivíduos negaram a autoria do furto, mas confirmaram que estavam "dando um rolê" com o carro.

Inicialmente, cumpre analisar a questão prejudicial de mérito suscitada no parecer ministerial de segundo grau, consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além da pena de multa.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos

quando a pena aplicada é superior a 01 (um) ano e não excede 02 (dois) anos.

Ainda, consoante dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal, após a sentença condenatória recorrível, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, devendo-se observar o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

No caso, verifica-se dos autos que a denúncia foi recebida em
22/05/2017,
enquanto a sentença condenatória foi publicada em
23/10/2020
, constituindo este o último marco interruptivo da prescrição. Considerando-se a pena aplicada e o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, constata-se que transcorreu

lapso temporal superior ao limite legal entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o julgamento do presente recurso, sem a incidência de nova causa interruptiva ou suspensiva, circunstância que evidencia a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Importa destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise do mérito recursal, porquanto a extinção da punibilidade afasta os efeitos penais e extrapenais da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17108014), reconheço de ofício

a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva intercorrente
e, via de consequência, declaro a extinção da punibilidade
de
ALLAN DOS ANJOS SILVA
,
com fulcro nos artigos 107, inicso IV; 109, inciso V; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR